Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CRIANÇA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO PRECÁRIA. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de menor, de aproximadamente dois anos, no valor correspondente a três salários-mínimos. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação e excesso no valor fixado, pleiteando sua redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) a adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios, à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando a fase inicial do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação deve ser rejeitada. A decisão agravada está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos e em normas aplicáveis, especialmente a Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos) e os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, que embasam a fixação de alimentos provisórios com base em cognição sumária, considerando o vínculo parental e as necessidades presumidas do alimentando.
4. A fixação de alimentos provisórios possui caráter precário e visa garantir a subsistência imediata do menor, especialmente em se tratando de criança em tenra idade, cujas necessidades básicas são presumidas. O magistrado, na decisão combatida, observou os princípios da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, amparando-se nos documentos apresentados pela genitora do menor.
5. A análise detalhada do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade depende de dilação probatória, que é incompatível com o rito do agravo de instrumento. A instrução processual será o momento adequado para a produção de provas que demonstrem a real condição financeira das partes e as necessidades específicas do menor.
6. Em casos envolvendo crianças, prevalece a proteção integral, prevista no art. 227 da Constituição Federal, e a dúvida deve militar em favor do alimentando, cuja subsistência é prioritária.
7. A manutenção do valor fixado, ainda que provisório, é recomendada para assegurar o sustento do menor enquanto não se conclui a instrução processual. A decisão de 1o grau, que fixou os alimentos em três salários-mínimos, foi prudente, considerando as informações preliminares constantes nos autos.
8. Não há elementos, neste momento, que justifiquem a redução dos alimentos provisórios fixados, uma vez que as alegações do agravante carecem de comprovação inequívoca, sendo necessária a dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão de 1o grau mantida.
Tese de julgamento:
1. "Os alimentos provisórios fixados com base em cognição sumária podem ser mantidos até a conclusão da instrução processual, respeitando-se o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, que deve ser aferido em fase probatória adequada."
2. "Em casos de alimentos provisórios para crianças em tenra idade, presume-se a necessidade integral de sustento, devendo prevalecer a proteção integral e o princípio do melhor interesse do menor."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 227; Código Civil, arts. 1.694, 1.695 e 1.703; Lei 5.478/68, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1932688, 0717688-32.2023.8.07.0009, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, TJDFT, julgado em 09/10/2024.
Acórdão 1928920, 0716549-38.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, TJDFT, julgado em 26/09/2024.
Acórdão 1938517, 0719367-60.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, TJDFT, julgado em 24/10/2024.